Tribunal: STF
Processo: RE 94722
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CREDOR IGNORADO OU INCERTO. INVENTARIO. E
RAZOAVEL O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A IGNORANCIA OU INCERTEZA DOS
CONSIGNANTES DOS SUCESSORES DO CREDOR OU DO REPRESENTANTE DO
ESPOLIO, LEGITIMA A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.